Tribunal: TJES
Processo: 5006312-34.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006312-34.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Barra de São Francisco em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, no bojo de ação ajuizada por Marly Soares Costa contra o Município de Barra de São Francisco. A autora pleiteia a incorporação de gratificação aos seus vencimentos e proventos de aposentadoria, além do ressarcimento de valores suprimidos, inicialmente formulando pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, nos termos dos arts. 303 a 310 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou ao Juízo Comum o processamento e julgamento de ação que veicula pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, considerando a natureza do procedimento adotado e a compatibilidade com o microssistema dos juizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sistemática prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, relativa à tutela de urgência requerida em caráter antecedente, mostra-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme expressamente reconhecido pelo Enunciado nº 163 do FONAJE, pois tal procedimento admite estabilização e ausência de recorribilidade da decisão, o que colide com a dinâmica processual dos juizados.

O rito dos Juizados Especiais não comporta a estabilização das tutelas antecipadas nem sua formulação em caráter antecedente, dada a ausência de previsão legal específica e a limitação procedimental imposta pela Lei nº 12.153/2009.

Precedentes de diversos tribunais estaduais — incluindo TJCE, TJMG e TJPR — reafirmam o entendimento de que ações ajuizadas sob a forma de tutela provisória antecedente não se adequam ao microssistema dos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

A circunstância de o valor da causa não ultrapassar 60 salários-mínimos não é suficiente para atrair a competência dos juizados, quando o procedimento adotado diverge das balizas processuais previstas para esse rito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Competência do Juízo comum..

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente, nos termos dos arts. 303 a 310 do CPC/2015, é incompatível com o procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A mera adequação do valor da causa ao limite legal não é suficiente para firmar a competência dos juizados, quando o rito processual adotado for incompatível com suas regras procedimentais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competencia para DECLARAR a competencia do JUIZO DA 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DE SAO FRANCISCO para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e como suscitado o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
.

A ação registrada sob o nº 5001470-55.2023.8.08.0008 foi proposta por Marly Soares Costa em desfavor do Município de Barra de São Francisco, almejando a autora a incorporação da gratificação de função em seus vencimentos, bem como a incorporação de tais verbas nos proventos de aposentadoria.

Referido feito, distribuído ao
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, foi nomeado originariamente como “Tutela Cautelar Antecedente”, almejando a autora a concessão de “medida liminar inaudita altera pars para que o Município de Barra de São Francisco / Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos não proceder com o que determina o processo administrativo 000185/2023, e/ou, quaisquer retificações nos lançamentos em folha pagamento nos vencimentos do autor, enquanto durar este processo, sob pena de, em não cumprindo a ordem, incorrer no crime de desobediência de ordem judicial, bem como multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência” (Id nº 25573741).

Decisão proferida no Id nº 29276949, em que foi deferida a tutela de urgência pleiteada na inicial, bem como a citação da municipalidade requerida.

Após deferida a medida de urgência, a autora formulou pedido principal tempestivamente (Id nº 30380556), na forma do artigo 308, do Código de Processo Civil
1
, requerendo o seguinte:

a) Que seja JULGADA PROCEDENTE a presente demanda para torna-se definitiva a MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE de id 29276949 - Decisão - Mandado (Decisão Mandado), a fim de determinar que o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO / Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, RESTABELEÇA os vencimentos do servidor MARLY SOARES DA COSTA – MATRICULA 000032, considerando a data em que retificou os cálculos - MAIO/2023, incluindo na base de cálculo o ATS – Adicional por Tempo de Serviço e a Assiduidade sobre a GRATIFICAÇÃO INCORPORADA, direito adquirido no ano de 2011, através do Processo Administrativo de Incorporação da Gratificação nº 00013501/2011, datado de 28/12/2011 - Portaria 034/2012, datada de 24/02/2012, bem como, o direito a sua incorporação nos proventos de aposentadoria, tendo em vista, que a verba suprimida tem natureza alimentar, de caráter permanente, destinada à subsistência da família, com amparo a Lei Orgânica do Município em seus art. 98, inciso XVI, Parágrafo Único; art. 69 e 91 da Lei Complementar nº 004/1991 – Regime Jurídico Único, em especial o §4º do Artigo 69, incluído pela Lei Complementar nº 04/2004, art. 13 da EC 103/2019, Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espirito Santo e Tribunais Superiores.

b) A condenação do Requerido no reembolso do ATS – Adicional por Tempo de Serviço e a Assiduidade excluído da base de cálculo sobre a GRATIFICAÇÃO INCORPORADA, referente aos meses de maio, junho e julho de 2023 e todos os prejuízos sofridos pela parte Autora, somados até a presente data em R$ 2.908,26 (dois mil, novecentos e oito reais e vinte e seis centavos), assim como, de demais valores que eventualmente ainda dispendidos por conta do ocorrido, e que venham a ser anexados aos autos, devendo ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde a data da efetiva supressão da folha de pagamento até a data do efetivo reembolso.

Defesa apresentada pelo Município de Barra de São Francisco no Id nº 30982652.

Na sequência, o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
proferiu decisão reconhecendo sua incompetência absoluta para o julgamento do processo, tendo em vista que “o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta salários mínimos e a pretensão veiculada na petição inicial não se enquadra nas exceções do art. 2º, §1º, da Lei 12.153” (Id nº 55995365).

Desse modo, determinou a remessa dos autos ao
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, que ao recebê-lo, determinou a intimação das partes sobre a modificação da competência bem como para manifestação sobre a pretensão de produção probatória (Id nº 61977296).

Após o pronunciamento dos litigantes, o magistrado do proferiu decisão no evento nº 65868129, por meio da qual reconheceu a incompatibilidade das tutelas cautelares antecedentes com o rito dos Juizados, razão pela qual suscitou o presente conflito.

Da análise dos argumentos manejados pelos Juízos em conflito, observa-se que, embora a natureza da tutela de urgência requerida pela autora ostente claro caráter antecipatório, e não cautelar, o fato é que o próprio rito decorrente da articulação do pedido de urgência em caráter antecedente se revela incompatível com o sistema dos juizados especiais, em que não há recorribilidade da decisão provisória e tampouco sua estabilização, já que estas não estão sujeitas à preclusão.

Sobre o tema, merece destaque o Enunciado nº 163, do Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, abaixo transcrito:

ENUNCIADO 163 – Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.

Nesse mesmo sentido colhem-se os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CAUTELAR. Incompatibilidade com o rito dos juizados especiais fazendários. Competência do juízo fazendário comum. Enunciado nº 163 do fonaje e enunciado nº 178 do fonajef. Conflito conhecido e acolhido para declarar a competência do juízo comum. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 12ª vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza - CE (competência comum) contra decisão proferida pelo magistrado atuante na 1ª vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza - CE (juizado especial) nos autos do processo nº 3005592-89.2024.8.06.0001 (ação cautelar), ajuizada por nagela cristina Almeida da costa contra o Instituto de Previdência do município de Fortaleza. O enunciado nº 163 do fonaje informa que os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos art. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o sistema dos juizados especiais. Ademais, o enunciado nº 178 do fonajef aduz ainda que a tutela provisória em caráter antecedente não se aplica ao rito dos juizados especiais federais, porque a sistemática de revisão da decisão estabilizada (art. 304 do CPC/2015) é incompatível com os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.259/2001. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência da 12ª vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza - CE (juízo comum). (TJCE; CCCv 0000446-24.2024.8.06.0000; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Juíza Maria do Livramento Alves Magalhães; DJCE 07/05/2024; Pág. 66)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TJMG. IRDR Nº 50. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais. (TJMG. IRDR Nº 50 e Enunciado nº 163 do FONAJE). Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública só se admite a realização de exames técnicos de pequena complexidade, haja vista a necessidade de adequação ao procedimento célere e simplificado estabelecido pelo microssistema do Juizado Especial. V. V CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA Fazenda Pública. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCLUSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. DIREITOS COLETIVOS OU DIFUSOS. AUSÊNCIA. A matéria, o valor da causa e a complexidade são os três critérios que definem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e, nos termos da Lei nº 12.153/09, a partir de 23/06/2015 é da competência da Unidade Jurisdicional do Juizado Especial processar e julgar as ações de interesse da Fazenda Pública cujo valor atribuído à causa não ultrapasse 60 salários mínimos. A ação cominatória em que se requer a fixação de prazo para a conclusão do requerimento de licença ambiental, com caráter individual, não se confunde com a ação coletiva cuja competência do juizado especial é afastada pela Lei nº 12.153/2009, uma vez que não há discussão sobre a tutela do meio ambiente como direito difuso. (TJMG; CONF 2688960-06.2023.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Magid Nauef Láuar; Julg. 23/01/2024; DJEMG 29/01/2024)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Declínio da competência pelo juízo da vara da Fazenda Pública para o juízo do juizado especial da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Feito que, no entanto, apresenta procedimento incompatível com o sistema dos juizados especiais. Enunciado nº 163 do fonaje (fórum nacional de juizados especiais). Precedentes deste e. Tribunal de justiça. Reconhecimento da competência do juízo da 2ª vara da Fazenda Pública de ponta grossa/PR. Conflito julgado procedente (TJPR; ConCompCv 0018456-80.2024.8.16.0019; Ponta Grossa; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; Julg. 28/10/2024; DJPR 29/10/2024)

Desse modo, diante da inviabilidade de tramitação do feito originário no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve o feito originário tramitar na vara fazendária de competência comum.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
para processar a demanda originária.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
2
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do
art. 334
, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
.

2
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)